Tribunal: TJBA
Processo: 8085495-91.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085495-91.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, JOSAFA PARANHOS DE MELO registrado(a) civilmente como JOSAFA PARANHOS DE MELO

APELADO: MARIA DAS GRACAS DO ROSARIO

Advogado(s)
:
ARIADNE EVILA PASSOS ARANHA PEIXOTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INOCORRÊNCIA DO
(S)
VÍCIO
(S)
SUSCITADO
(S)
.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

I –
Em seus aclaratórios,
o
embargante suscita vícios no julgado. Entretanto, não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que, analisando todos os argumentos das partes e provas produzidas no feito,
conclui pela manutenção d
a sentença de 1º Grau.

II –
O recurso horizontal manejado pretende o rejulgamento da causa, absolutamente dissociada do escopo normativo previsto pelo artigo 1.022, do CPC vigente, inclusive quando os aclaratórios são versados para fins de prequestionamento.

I
II
-
Descabem embargos de declaração para fins de correção de suposta omissão, obscuridade, ou contradição entre o julgado vergastado e teses jurídicas sustentadas pelo embargante.

IV – Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8085495-91.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
e como embargada
MARIA DAS GRACAS DO ROSARIO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.